Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034536-12.2016.8.07.0000 RECORRENTES: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA VIRGINIA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA PAULA MACHADO ROCHA, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADITAMENTO À CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS PELA NÃO AQUIESCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA. 1. Não há como acolher a pretensão deduzida pela parte autora, ora agravante, uma vez que a parte ré não consentiu com o aditamento da causa de pedir. 2. Conforme se extrai das alegações vertidas pelos réus, há manifestação expressa quanto ao não cabimento do aditamento à petição inicial, ao afirmam que os autores buscam “inovar no ordenamento processual, procurando a toda sorte ‘ressuscitar’ matéria já alcançada pela preclusão.” 3. Assim, considerando que a não aquiescência da parte ré não pode ser suprida, sob pena de ofensa não apenas à norma insculpida no art. 329, inciso II, do CPC, mas também ao Princípio da Estabilização do Processo, impõe-se a negativa do pedido de aditamento da causa de pedir deduzido pelos autores, ora agravantes. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 4o, parágrafo único, da Lei 8.906/1994, sustentando necessário o reconhecimento da nulidade dos atos praticados pela advogada suspensa por força de processo disciplinar; b) artigos 5o, caput, da Constituição Federal, e 223 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de preclusão consumativa para a apresentação de nova impugnação por parte dos recorridos. A respeito, destacam que os recorridos foram intimados, por ocasião do aditamento da petição inicial, e apresentaram apenas impugnação meritória ao pleito, sendo indevida a renovação da chance processual feita pelo acórdão impugnado, com o intuito de que eles pudessem apresentar uma preliminar de mérito quanto ao não conhecimento do mencionado ato, sob pena de agraciá-los com uma segunda chance processual. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o, parágrafo único, da Lei 8.906/1994, e 223 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca do reconhecimento da nulidade dos atos praticados pela advogada suspensa por força de processo disciplinar, bem com em relação ao eventual agraciamento da parte recorrida com a concessão de nova impugnação. “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1413025/RS, Rel. MANOEL ERHARDT – Desembargador Convocado do TRF5, DJE 29/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005